Tribunal: CARF
Processo: 15758.000450/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000450/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.145 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido,
da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da
imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam
comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício,
previstos na legislação de regência.
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS (STF). LEI
COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Supremo Tribunal Federal assentou que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000450/2010-05
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 370 e ss).
Pois bem. Trata-se de autuação contra a empresa em referência a qual tem por
objeto contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. São também exigidas contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho em decorrência dos
serviços prestados pelos cooperados, segurados contribuintes individuais. As contribuições em
apreço não foram declaradas em GFIP, posto que a autuada indevidamente declarava-se isenta,
ou seja, informava estar enquadrada no código FPAS 639.
Informa a Fiscalização que a Fundação do ABC, instituída por meio de leis
municipais promulgadas pelos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul, foi inscrita no Registro Público da Comarca de Santo André. Possui diversas
unidades, dentre elas hospitais, faculdades e centro de saúde.
A entidade teve sua isenção cancelada pelo INSS por meio do Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n° 21432/002/2003, proposto pela Decisão-Notificação IF C
n° 21.432/765/2003 referente ao Processo n° 37307.003660/2003-69.
O recurso interposto pela entidade foi julgado improcedente pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), por meio do Acórdão n° 3030, de 16 de dezembro de
2005.
Durante a ação fiscal, a autuada reconheceu que havia perdido a isenção das
contribuições previdenciárias e que lhe havia sido exigido o pagamento de contribuições sociais.
A fundação noticiou que possui Certidão do Conselho Nacional de Assistência
Social deferido pela Resolução n° 003/2009 por força da Medida Provisória n° 446, de 2008, em
razão de pedido protocolizado sob o n° 71010002484/2004-92. A mencionada certidão tem
validade de 18/11/2004 a 17/11/2007. Para o período subsequente, o CEBAS foi concedido pela
Resolução 007/2009 em obediência à citada medida provisória.
Outra informação prestada pela impugnante foi a descrição do contrato firmado
com a UNIMED ABC como “por valor determinado” e de grande risco ou de risco total, o que
levaria à incidência do disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 219 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
A autuação foi dividida em seis levantamentos, os quais passo a descrever:
- Os levantamentos “F1 - Remuneração " e "F2 - Remuneração Unidade
Graduação" tratam das remunerações dos segurados empregados declaradas em GFIP. Não
obstante as remunerações tenham sido declaradas, a informação do código FPAS 639, implicou
ausência de confissão dos tributos exigidos.
- Os levantamentos “C1 - Cooperativas” e “C2 - Cooperativas Unidade
Graduação” versam sobre os valores pagos a cooperativas de trabalhado que lhe prestaram
serviços. São elas: COPSEG Segurança e Vigilância, CNPJ 03.038.653/0001-58, e UNIMED
ABC, CNPJ 44.183.390/0001-58.
Quanto à UNIMED, a base de cálculo considerada foi de 30% do valor bruto da
nota fiscal, consoante o disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 219 da Instrução Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

- Nos levantamentos “A1 - Autônomos” e “A2 - Autônomos Unidade Graduação
", constam as contribuições previdenciárias atinentes aos contribuintes individuais cujas
remunerações foram declaradas em GFIP. Mais uma vez, como a fundação declarava-se isenta,
na GFIP, os tributos não foram confessados.
A “Unidade Graduação" é a Faculdade de Medicina (CNPJ 57.571.275/0007-98),
enquadrada nos códigos CNAE 85.32-5-00 e FPAS 574-0.
Acerca das penalizações, informou a Fiscalização que a legislação vigente antes
da publicação da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, é mais benéfica à
autuada, resultando na exigência de multa de mora cumulada com a multa isolada por falta de
declaração de contribuições em GFIP.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 170/189,
alegando, em síntese:
1. Que não foram recolhidos os tributos exigidos pela Fiscalização porque possui os
requisitos necessários para o gozo da imunidade.
2. Assinala que obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
em 27/08/1975, quando vigia a Lei n° 3.577, de 4 de julho de 1959.
3. Segundo a mencionada lei, três condições deveriam ser observadas para que a
entidade usufruísse da isenção das contribuições em apreço: a) fosse considerada
entidade de fins filantrópicos; b) fosse reconhecida de utilidade pública; c) não
remunerasse os membros de sua diretoria.
4. Como havia sido emitido o Certificado pelo Conselho Nacional do Serviço Social
(CNSS), desde 1974, gozava da isenção.
5. Na continuação, ataca os fundamentos do ato de determinou o cancelamento de
sua isenção, pois não foi observado que o § 1° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, garantia o benefício da isenção das contribuições sociais às
entidades que já possuíam o direito adquirido sob a égide da Lei n° 3.577, de
1959.
6. Comenta que o Decreto n° 752, de 16 de fevereiro de 1993, ao pretender
regulamentar o inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ultrapassou os
limites estabelecidos no § 1°do mencionado artigo 55.
7. Sustenta que as entidades que já gozavam da isenção têm direito a permanecerem
nesta condição e à obtenção do CEBAS, acreditando que a tese é aceita pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Transcreve o acórdão proferido no Mandado
de Segurança n° 8.867/DF, que adota a tese exposta.
8. O direito adquirido à isenção é garantido pelo inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituição Federal, não podendo ser suprimido, nos termos do § 4° do artigo 60
do Diploma Fundamental. Chega ao mesmo resultado com a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis.
9. Conclui pela impossibilidade de cancelamento unilateral da isenção que lhe foi
concedida sob a égide da Lei n° 3.577, de 1959.
10. Prossegue, argumentando que a imunidade tributária deve ser disciplinada por lei
complementar, nos ditames do inciso II do artigo 146 da Constituição Federal. Por
conseguinte, cumpridas as determinações do artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), a entidade poderá gozar da imunidade.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

11. Considera equivocada a interpretação do Fisco de que a imunidade somente será
usufruída nos termos do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. O entendimento fiscal
não leva em consideração princípios constitucionais expressos e implícitos.
12. Assevera que integra o Terceiro Setor e que deve ser equiparada às instituições de
assistência social tratadas na alínea “c” do inciso VI do artigo 150 da Magna
Carta.
13. Considera incontroverso o atendimento aos incisos I, II e III do artigo 14 do CTN,
devendo o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ser afastado por
inconstitucionalidade.
14. Na continuação, alega que o fundamento legal utilizado pela Fiscalização foi
revogado pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que já vigia quando da
lavratura da autuação impugnada.
15. Assim, no momento em que foi autuada, não estava mais em vigor o inciso III do
artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, o qual serviu de fundamento para o
cancelamento da isenção.
16. Sustenta que o atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei n° 11.096, de 2005,
que versa sobre o PROUNI, é suficiente para permanecer na condição de imune.
17. Informa que aderiu ao PROUNI e que cumpre as disposições legais.
18. Por gozar das benesses disciplinadas pela Lei n° 12.101, de 2009, requer a sua
retroatividade.
19. Resume a tese defendida: tinha direito adquirido à imunidade, o qual não impede
que lei superveniente retroaja para beneficiá-la.
20. No tópico seguinte da impugnação, passa a discorrer sobre o CEBAS, certificado
que possuiu sem solução de continuidade. Em sendo portadora do mencionado
certificado, tem direito à imunidade tributária.
21. Encerra suas argumentações, defendendo que a sua condição de imune valida a
declaração em GFIP do código FPAS 639.
22. Requer, por derradeiro, que a autuação seja julgada improcedente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 370 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentou o disposto no § 7° do
artigo 195 da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO.
As entidades que tinham direito adquirido à isenção das contribuições previdenciárias,
nos ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de 1977, devem observar as
disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para continuarem a
usufruir o benefício fiscal.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Cancelada a isenção das contribuições previdenciárias, a entidade, para deixar a
condição de contribuinte, deve requerer nova isenção ao Fisco, segundo a legislação
então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 387 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 14 de maio de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.369, decidiram converter o julgamento em diligência, com a
finalidade de a autoridade fazendária trazer à colação o inteiro teor dos Embargos à Execução
opostos pela contribuinte nos autos da Execução Fiscal, bem como eventuais decisões já
exaradas nos autos do aludido processo judicial, para fins de verificar a concomitância entre as
discussões administrativa e judicial.
Por meio da emissão de Resolução no 2401-000.369 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/MF, foi convertido o julgamento em diligência, para que a interessada tomasse ciência da
Resolução e providenciasse a juntada aos autos, do inteiro teor dos Embargos à Execução Fiscal,
em que discute o direito à imunidade das contribuições previdenciárias, bem como, eventuais
decisões já exaradas nos autos do processo judicial, oportunizando-lhe, manifestar-se sobre a
diligência no prazo estabelecido na legislação de regência.
A interessada tomou ciência da Resolução em 18/06/2014, apresentando
manifestação em 22/07/2014, fora do prazo estabelecido, salientando que, conforme andamento
processual, os autos dos Embargos à Execução Fiscal autuados sob no 0005907-
42.2007.4.03.6126, estão conclusos com o Relator, motivo pelo qual, não foi possível a extração
de cópia dos autos.
Foi providenciada a juntada das cópias dos autos que a interessada possui em seus
arquivos, bem como, consulta à situação das dívidas inscritas, indicando que se encontram
baixados por Despacho Decisório.
A interessada apresentou manifestação em atendimento à Solicitação de
Diligência (fls. 484 a 489) com juntada de documentos (fls. 490 a 655).
Não obstante o regular processamento, em decisão monocrática, exarada pelo
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 566622/RS, publicada
no DJE no 140, em 04/07/2016, foi determinado, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil/73, a suspensão do curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando o
acionamento, pela Administração Pública, do artigo 55, da Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, por se tratar de processo sobre imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes, e por haver pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal determinando a suspensão de processos que veiculem o tema, os presentes autos foram
encaminhados para sobrestamento.
Em seguida, considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha
como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97, teve o julgamento dos referidos embargos de declaração finalizado,
os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
Por fim, os autos foram devolvidos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, destaco que não vislumbro a hipótese de concomitância entre as
discussões administrativa e judicial, eis que o presente lançamento diz respeito às competências
dos anos-calendário 2006 e 2007 e que diferem, portanto, das competências que são objeto de
discussão nos Embargos à Execução Fiscal, autuados sob no 0005907-42.2007.4.03.6126,
conforme documentação acostada aos autos.
A propósito, em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, constato que foi negado provimento ao reexame necessário, em razão da
sentença que, em sede de embargos opostos por FUNDAÇÃO DO ABC em face da execução
fiscal lhe ajuizada pela Fazenda Pública, cobrando valores (01 a 13 de 1993), (01 a 13 de 1994) e
(01 a 13 de 1995), julgou-os procedentes, extinguindo o feito nos termos do art. 269, IV do
antigo Código de Processo Civil c/c art. 173 do Código Tributário Nacional, ao fundamento de
que os valores exequendos foram atingidos pela decadência.
Assim, não foi vertida naquele processo qualquer discussão sobre o mérito,
ocorrendo o trânsito em julgado em razão do reconhecimento de que os valores cobrados pela
fiscalização teriam sido fulminados pela decadência.
2. Mérito.
Inicialmente, alega a recorrente que o Certificado de Filantropia concedido sob a
égide da Lei 3.577/59, não pode ser cancelado unilateralmente, tendo em vista que existe norma
específica que o resguarda, na qual configura verdadeiro ato jurídico perfeito, não podendo
norma o posterior retroagir para revogar benefícios concedidos pela própria administração, sob
pena de grave violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição de 1988, em detrimento da segurança
jurídica e, consequentemente, da própria sociedade.
Afirma, ainda, que a lei competente para disciplinar os requisitos ao gozo da
imunidade determinada pelo texto constitucional deve ser a lei complementar, em razão
principalmente, de se tratar de matéria própria às limitações do poder de tributar e em face do
que dispõe o artigo 146, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Sendo assim, alega que a imunidade tributária apenas estaria condicionada ao
preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, que foi recepcionado pela atual
Constituição como lei complementar, e não pelo art. 55, da Lei n°. 8.212/91.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Para além do exposto, a recorrente entende que cumpre integralmente os
requisitos para obtenção do benefício da imunidade, previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212/91,
motivo pelo qual alega que está isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23, todos da
Lei n° 8.212/91.
Afirma, ainda, que possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), o que lhe garante a imunidade tributária, uma vez que preenchidos os
requisitos constitucionais, inclusive em relação às contribuições previdenciárias objeto do
lançamento.
Prosseguindo em suas razões recursais, a recorrente alega que o fundamento legal
utilizado pela Auditoria Fiscal para elaborar o presente Auto de Infração teria sido revogado
pelas disposições contidas na Lei n° 12.101/99.
Nesse sentido, pontua que a fiscalização efetuou o presente lançamento por
entender que a entidade não teria comprovado a aplicação em gratuidade de pelo menos 20%
(vinte por cento) de sua receita bruta, conforme art. 55, III, da Lei n° 8.212/91, que teria sido
revogado.
Afirma, ainda, que a legislação em vigor modificou as regras para obtenção da
imunidade em relação às entidades que, além de atuar em área distinta da educação e também
atue na educação superior. Para essas entidades, aplicar-se-ia o disposto no artigo 10 da Lei n°.
11.096, de 13 de janeiro de 2005, ou seja, aplica-se as regras do PROUNI.
Dessa forma, por entender que uma vez que satisfaz a obrigação contida no art.
12, §6° da Lei n°. 12.101, de 27 de novembro de 2009, combinado com artigo 10 da Lei n°.
11.096/2005, afirma ter o direito a imunidade referente às contribuições previdenciárias, não
havendo, portanto, a necessidade de aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por
cento da receita bruta proveniente da venda de serviços.
Entende, ainda, que deve ser aplicado ao caso a benesse da retroatividade benigna
da legislação tributária, em consequência, a aplicação da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009.
Prosseguindo em suas razões recursais, a recorrente alega que o ato cancelatório
n° 21432/002/2003, fundamentado pela ausência de comprovação de aplicação de ao menos 20%
(vinte por cento) da receita bruta em gratuidade, deveria ser cancelado, por entender que a
referida comprovação foi demonstrada, tanto que é certificada pelo CNAS como entidade
beneficente de assistência social.
Dessa forma, uma vez que a entidade comprovou a certificação de entidade
beneficente de assistência social, restaria desobrigada de demonstrar a aplicação da gratuidade.
Afirma, pois, que a Fundação do ABC demonstrou o cumprimento aos incisos I e
II, com apresentação do CEBAS e do Título de Utilidade Pública Federal, ficando, portanto,
suprida a necessidade do cumprimento aos incisos III, IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/91.
Por fim, questiona o pagamento de multa em razão de ter utilizado o código FPAS
639, por entender que está imune às contribuições previdenciárias, além de possuir o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Ao que se passa a analisar.
Inicialmente, cumpre destacar que as entidades beneficentes de assistência social
são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

têm por finalidade a busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e
associados, na medida em que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros
objetivando promover sua integração à vida comunitária.
A propósito, os artigos 194 e 195 da Constituição Federal tratam do conceito de
seguridade social, da forma de seu financiamento e da respectiva imunidade tributária, da
seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE 566.622/RS e das ADI’s 2028/DF, 2036/DF, 2228/DF e 2621/DF, não há
que se falar em direito adquirido a determinado tratamento tributário (ver, nesse sentido, os RMS
27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932,
2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 5/2/10).
Nesse sentido, não prospera a alegação de violação ao direito adquirido, em razão
do cancelamento da isenção pelo ato cancelatório n° 21432/002/2003, motivado pelo
descumprimento de requisitos do art. 55, da Lei n° 8.212/91, sob o fundamento de que a
imunidade teria passado a incorporar ao patrimônio jurídico da instituição, no momento em que
o artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.212/91 teria resguardado, expressamente, o benefício da isenção da
contribuição previdenciária concedido na vigência da Lei n° 3.577/59.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o artigo 55, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, não convalidou a isenção mantida pelo Decreto-Lei n° 1.572, de 1977, mas
introduziu novos critérios para que as entidades beneficentes continuassem a usufruir a isenção
fiscal.
Ademais, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, tem sua manutenção condicionada ao
atendimento das condições impostas pela legislação superveniente, no caso a Lei n° 8.212/91.
Em outras palavras, as entidades beneficentes de assistência social, não são,
portanto, imunes ao pagamento da contribuição para a seguridade social referente à quota
patronal de previdência social se não atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Não há, pois, direito adquirido relativo à imunidade tributária, de modo que é
necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela legislação
aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se adequar às novas
condições impostas para a fruição da imunidade.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Dessa forma, as entidades que tinham direito adquirido à isenção das
contribuições previdenciárias, nos ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de 1977,
devem observar as disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para
continuarem a usufruir do reconhecimento da imunidade tributária.
A par desse entendimento, tendo a entidade descumprido requisitos do art. 55 da
Lei n.o 8.212/1991, foi emitido ato cancelatório, o qual foi confirmado em decisão de primeira
instância e referendado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, que negou provimento
ao recurso do sujeito passivo (do Acórdão n.o 3.030/2005).
Assim, uma vez cancelada a isenção da recorrente em decisão de segunda
instância administrativa não há mais o que se falar em direito adquirido.
Sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n° 12.101/2009, nos termos
do art. 144, do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, não sendo
possível afirmar que o fundamento legal utilizado para o lançamento em debate teria deixado de
existir no ordenamento jurídico, impactando o presente crédito tributário.
Assim, são inaplicáveis as disposições contidas na Lei n° 12.101/2009, ao caso
dos autos, eis que o lançamento se reporta aos fatos geradores dos anos-calendário de 2006 e
2007, ou seja, período anterior à modificação introduzida pela lei nova.
Ademais, entendo serem inaplicáveis as disposições do art. 106, do CTN, pois não
é possível afirmar que a Lei n° 12.101/2009 seja meramente interpretativa (art. 106, I, do CTN)
ou mesmo que trate de infração à legislação tributária (art. 106, II, do CTN), eis que dispõe tão
somente da certificação das entidades para que as mesmas possam fruir da imunidade, não
tratando especificamente da obrigação de recolher tributos.
A recorrente também alega que a lei competente para disciplinar os requisitos ao
gozo da imunidade determinada pelo texto constitucional deve ser a lei complementar, em razão
principalmente, de se tratar de matéria própria às limitações do poder de tributar e em face do
que dispõe o artigo 146, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, de modo que a
imunidade tributária em debate, estaria condicionada apenas ao preenchimento dos requisitos
dispostos no artigo 14 do CTN, que foi recepcionado pela atual Constituição como lei
complementar, e não pelo art. 55, da Lei n°. 8.212/91.
Afirma, ainda, que a Fundação do ABC demonstrou o cumprimento aos incisos I
e II, do artigo 55 da Lei 8.212/91, com apresentação do CEBAS e do Título de Utilidade Pública
Federal, ficando, portanto, suprida a necessidade do cumprimento aos incisos III, IV e V.
Sobre tais alegações, é necessário esclarecer o que segue.
Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário 566.622/RS, o Supremo
Tribunal Federal assentou que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente
exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Plenário do STF em 18/12/2019).
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Em outras palavras, ficou consignado que os aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes de
assistência social, passíveis de definição em lei ordinária, e a definição do modo de atuação das
entidades contempladas no preceito, a exigir lei complementar. De acordo com a Suprema Corte,
a lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades
beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade.
Assim, foi assentada a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001 e fixada a tese, no sentido de que “a lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas” (Tema 32 da Repercussão Geral).
Percebe-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal manteve incólume o artigo 55,
II, da Lei 8.212/1991, tendo em vista se tratar de mero procedimento a ser observado pelas
entidades (Plenário do STF em 02/03/2017). Em outras palavras, o STF decidiu pela
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei 8.212/1991, que estabelece a obrigatoriedade
de Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (CEBAS), eis que, tratando-se de norma meramente
procedimental, pode ser objeto de lei ordinária. Contudo, os requisitos para a concessão do
CEBAS, por dizerem respeito aos aspectos materiais afetos às imunidades, devem estar previstos
em Lei Complementar. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não declarou a
inconstitucionalidade da exigência do CEBAS, mas dos requisitos para sua exigência e que, por
isso, devem estar previstos, necessariamente em Lei Complementar, sendo que, atualmente, a
previsão fica por conta do art. 14, do Código Tributário Nacional.
No julgamento das ADIs 2028 e 2036, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em caráter
exclusivo”), bem como dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998.
Tais dispositivos "isentaram" das contribuições para a seguridade social apenas as
entidades voltadas exclusivamente à assistência social beneficente (a) de pessoas carentes e (b)
desde que prestada de modo gratuito; ou, no caso de serviços de saúde, (c) desde que garantida a
oferta de 60% dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde. Alternativamente, concediam às
entidades sem fins lucrativos de saúde e de educação que não satisfizessem as condições
anteriores, a possibilidade de desfrutar de "isenção parcial" das contribuições sociais, na
proporção do valor das vagas ou atendimentos oferecidos gratuitamente a pessoas carentes.
É necessário compreender que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, no
âmbito das ADIs 2028 e 2036, pelo Supremo Tribunal Federal, dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei
no 9.732/1997, na parte em que alterou a redação do inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/1991
(“gratuitamente e em caráter exclusivo”), foi a restauração da redação original do art. 55, da Lei
n° 8.212/91.
Prosseguindo no raciocínio, tem-se que, no julgamento das ADIs 2228 e 2621,
por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2o, IV; 3o, VI,
§§ 1o e 4o, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1o, IV; 2o, IV e §§ 1o e 3o;
7o, § 4o, do Decreto 752/93 (Plenário do STF em 02/03/2017).
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Também naquela oportunidade, ficou assentado o entendimento segundo o qual
aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar, por sua
vez, é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.
No caso dos autos, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como
base as informações contidas no processo de cancelamento da isenção.
Diante desse fato, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependia do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”. Assim,
ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação
dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no
art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato Declaratório de
Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB
suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
No caso dos autos, a entidade teve a “isenção” das Contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, cancelada pelo INSS, por meio do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 21432/002/2003 (e-fls. 131 e ss), sendo que
os fatos geradores ocorreram quando se encontrava em vigência o art. 55, da Lei n.o 8.212/1991,
dispositivo revogado pela Lei n.o 12.101/2009.
Assim, cabe observar as circunstâncias em que se deram o Ato Cancelatório, para
que se verifique a subsistência do lançamento em tela. Dessa forma, necessário se faz a análise
dos fatos ocorridos a partir das informações colhidas no presente processo, para que se verifique
a regularidade do lançamento, da forma como procedido.
Pois bem. Em Decisão-Notificação n° 21.432/765/2003 (fls. n° 406 a 432), a
Seção de Análise de Defesas e Recursos considerou a informação fiscal procedente, porém não
acatou o entendimento de que a entidade teria descumprido o requisito constante no inciso V do
art. 55. da Lei n° 8.212/91, e assentou o entendimento segundo o qual, eventual remuneração de
diretor por atividades exercidas junto à entidade, não constitui óbice intransponível para a
concessão do benefício de isenção.
Dessa forma, foi, então, proposta a emissão de Ato Cancelatório com fundamento
nos incisos II, III e V, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, que foi efetivamente emitido em
16/12/2003, com efeitos a partir de 01/01/1993.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

A entidade apresentou impugnação e recursos tempestivos.
Em 16 de dezembro de 2005, foi proferida a decisão final a respeito do
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias, o que permitiu a inscrição de débitos
previdenciários na Dívida Ativa da União. Eis, novamente, as conclusões do voto condutor do
Acórdão n.o 3.030/2005:
Nesse sentido:
CONSIDERANDO que é prerrogativa da SRP cancelar a isenção das entidades que
infringirem os requisitos do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos que a entidade infringiu o
dispositivo contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos conta;
Voto no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO em razão de a entidade não fazer jus à isenção por descumprimento ao
inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Naquela oportunidade, entendeu-se que não seria possível dizer que a
entidade praticava assistência social, quando afirmava que prestava assistência à saúde por
meio dos hospitais que gera, pois não o fazia às suas expensas, mas por meio de recursos
repassados pelo Estado. É de se ver os seguintes excertos:
[...] Para verificar se uma entidade efetivamente presta assistência social beneficente ao
público alvo definido pela Carta Magna é absolutamente necessário que a mesma
possua e disponibilize à fiscalização as fichas sócio-econômicas dos beneficiários de
sua assistência social, o que não se verificou;
A entidade afirma que presta assistência à saúde assistindo a maior parte da população
carente da região uma vez que possui quatro hospitais, dois universitários e dois
voltados somente ao atendimento da população carente;
Analisando-se as peças que compõem os autos observa-se que a entidade firmou
contratos de gestão com as Prefeituras de São Bernardo do Campo, Santo Andre e
Estado de São Paulo, por meio das respectivas Secretarias de Saúde;
O objeto dos contratos é a gestão e execução das atividades e serviços de saúda nos
hospitais municipais e estadual à população usuária do SUS e da análise dos mesmos,
verifica-se que os recursos necessários à execução do contrato são fornecidos pelos
contratantes, ou seja, as Prefeituras e o Estado de São Paulo, que fornece. inclusive,
materiais e equipamentos e também providencia a cessão de uso de imóvel onde
funciona o hospital;
Nota-se que o atendimento oferecido pela entidade está vinculado aos contratos
firmados com as Prefeituras Municipais e o Governo do Estado de São Paulo que é
quem assume o ônus financeiro da prestação do serviço, nos termos dos contratos;
A concessão da isenção em decorrência da prática de assistência social beneficente tem
a natureza jurídica de um incentivo fiscal, no qual o Estado compensa o particular por
assumir as suas expensas um dever seu;
In casu, não é possível dizer que a entidade vem praticando assistência social quando
afirma que presta assistência à saúde por meio dos hospitais que gere, pois não o faz às
suas expensas, mas por meio de recursos repassados pelo Estado;
A própria Consultoria Jurídica manifestou do Ministério da Previdência Social já se a
respeito da utilização como gratuidade de recursos recebidos do poder público e de
acordo com o Parecer CJ n° 2.933/2002 depreende-se que tais recursos não podem ser
considerados gratuidade por parte das entidades receptores. A seguir, transcrevo alguns
trechos do citado Parecer:
(...)
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

De todo o exposto. pode-se concluir que a entidade não pratica a gratuidade, mas
realizada atividade do Estado que lhe repassa recursos para tal mister. mediante os
contratos de gestão;
Dessa forma, entendeu-se pelo cancelamento da isenção, sob o fundamento legal
de que não houve a observância do inciso III, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, sendo esse o
substrato legal para o lançamento em debate.
A esse respeito, para a resolução da controvérsia posta, é necessário compreender
que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, no âmbito das ADIs 2028 e 2036, pelo
Supremo Tribunal Federal, dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1997, na parte em que
alterou a redação do inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/1991 (“gratuitamente e em caráter
exclusivo”), foi a restauração da redação original do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, o fato de a entidade receber recursos públicos e com isso prestar
assistência social, não tem o condão de afastar sua natureza como entidade beneficente de
assistência social (art. 195, § 7°), não tendo sido demonstrado, pela fiscalização, o
descumprimento do requisito previsto na redação originária do inciso III da Lei no 8.212/91, no
sentido de “promover a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carente”.
O fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou realizar ações
socioassistenciais de forma não gratuita, não atrapalha a fruição da imunidade, pois não
encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de gratuidade
requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar, nos termos
em que consagrado no Tema n° 32 de repercussão geral.
A meu ver, a interpretação que motivou o lançamento em debate não encontra
amparo na legislação de regência, eis que não há proibição legal, para o gozo da referida
imunidade, às entidades que recebem recursos dos Estados e Municípios, não sendo esse o
alcance preconizado pela redação original do inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que exigia
a promoção de assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores,
idosos, excepcionais ou pessoas carentes. Também não há qualquer proibição expressa no art.
14, do CTN, única Lei Complementar apta a criar critérios materiais sobre a temática das
imunidades tributárias, nos termos em que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Não há consenso no que tange ao método de interpretação das imunidades
tributárias, especialmente se o método a ser empregado deve privilegiar a interpretação ampla,
literal ou restrita. Compartilho do posicionamento no sentido de que não é possível estabelecer
nenhum método apriorístico para a interpretação das imunidades tributárias, que não difere
substancialmente, por sua vez, da interpretação das normas integrantes do ordenamento jurídico,
incluídas as normas tributárias1.
Não é cabível, pois, afirmar que a interpretação da imunidade há de ser sempre
extensiva ou restritiva, tendo em vista que não é possível vislumbrar de antemão qual seria o
resultado da aplicação de um método interpretativo, que depende da análise da situação
hipotética relativa às imunidades tributárias2. A utilização de um método de interpretação
isolado, por si só, pode não levar a conclusão alguma, mas serve de orientação para a utilização
de outros métodos interpretativos3.

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 311.
2 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 311.
3 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 311.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Nesse sentido, no campo interpretativo, deve-se procurar a exata medida que
reproduza a concretização dos fundamentos e dos valores que inspiram as imunidades tributárias,
sempre levando em consideração a fusão de horizontes e a reconstrução da norma pelo
intérprete, bem como as molduras interpretativas já realizadas, de modo a preservar a coerência e
a procurar garantir um grau aceitável de segurança jurídica exigido pelo ordenamento jurídico4.
Embora se reconheça que a ampla diversidade de métodos interpretativos e de entendimentos
doutrinários possa levar a decisões também diversas, a legitimidade da interpretação jurídica
passa a ser muito mais uma questão de argumentação jurídica do que propriamente de escolha de
métodos apriorísticos5. Aprisionar o intérprete com métodos interpretativos pré-estabelecidos
para a definição do alcance de uma imunidade tributária, significa desconsiderar as diversas
facetas que a questão assume, especialmente no tocante à análise dos fundamentos que dão
existência e dos valores que inspiram as imunidades tributárias, bem como a constante evolução
e reconstrução da norma pelo próprio intérprete com o passar dos anos6.
In casu, a meu ver, a melhor interpretação do art. 195, § 7o, da CF/88, é a que se
harmoniza com a escolha do ordenamento jurídico pátrio em privilegiar as entidades que, como
instituições privadas, se somam ao Estado para o desempenho de atividades tanto de inclusão e
promoção social quanto de integração comunitária. A propósito, cabe transcrever o emblemático
art. 203, da CF/88:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II- o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
A propósito, a jurisprudência vem se firmando para estender o benefício às
pessoas jurídicas de direito público, notadamente os hospitais municipais constituídos sob a
forma de autarquia ou fundação pública. É de se ver:
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO.
Em se tratando de hospital municipal criado por determinação legal para a prestação de
assistência médica e hospitalar da população, decorre da própria lei municipal e da sua
natureza de autarquia o caráter beneficente e a utilidade pública, a ausência de fins
lucrativos, a manutenção por recursos orçamentários, a aplicação dos recursos na
atividade. - Consideram-se satisfeitos os requisitos do art. 14 do CTN e supridos os
requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91.
(TRF4, AC 2000.71.00.002763-0, Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, DJ
25/01/2006)
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE
POBREZA. ÔNUS DA PROVA.

4 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 312-313.
5 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 312-313.
6 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 312-313.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

(...) As entidades sem fins lucrativos e beneficentes tal como nos autos, em que se cuida
de fundação mantenedora de hospital, fazem jus à concessão do benefício da justiça
gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de
presunção “juris tantum” de tal condição. Precedente da Corte Especial. Embargos de
divergência acolhidos.
(EREsp n. 1.055.037/MG, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe
14/09/2009).
Reconheço, ainda, que, embora no âmbito do julgamento das ADIs 2028 e 2036 e
das ADIs 2228 e 2621, pelo Supremo Tribunal Federal, o voto do então Min. Joaquim Barbosa,
tenha consignado expressamente que “é da essência das atividades privadas beneficentes não
contar necessariamente com subsídio público”, a afirmação em referência se trata de nítido
obiter dictum, não tendo sido decisiva e determinante para o resultado daqueles julgados, já que
os demais Ministros da Suprema Corte sequer se debruçaram sobre este aspecto. É de se ver:
[...] De fato, é improvável que uma entidade beneficente privada consiga recursos
suficientes para atender seus objetivos apenas com doações voluntárias de
particulares. Por outro lado, é da essência das atividades privadas beneficentes não
contar necessariamente com subsídio público.
Nesse aspecto, é necessário também resguardar outro princípio constitucional, que
assegura aos cidadãos atuar livremente, segundo suas crenças e consciências, no campo
da filantropia e do assistencialismo.
Se as fontes de recursos das entidades beneficentes forem limitadas a doações
espontâneas e às subvenções públicas, perde-se a garantia de independência.
Há exemplos de indevida ingerência na esfera de livre-arbítrio de entidades privadas
sem fins lucrativos beneficentes, de modo a demonstrar a gravidade do risco.
Nesse sentido, tendo em vista que a motivação para o lançamento em debate foi o
fato de que a entidade não se enquadrava como de assistência social para fins de imunidade
tributária do art. 195, § 7o, da CF/88, pois a prestação de assistência à saúde por meio de
hospitais que gera, era oriunda de recursos repassados pelo Estado, e não por meio de suas
expensas, requisito esse, que não encontra amparo na legislação de regência, sobretudo no art.
14, do CTN e art. 55, da Lei n° 8.212/91 c/c art. 195, § 7o, da Constituição Federal, entendo que
cai por terra a acusação fiscal.
A propósito, não cabe ao julgador se imiscuir nos demais requisitos insculpidos
no art. 55, da Lei n° 8.212/91 para fins de gozo da imunidade tributária em questão, sob pena de
inovar os motivos ensejadores do presente lançamento tributário, bem delineados no Acórdão n.o
3.030/2005, proferido em 16 de dezembro de 2005, que entendeu pelo cancelamento da isenção,
sob o fundamento legal de que não houve a observância do inciso III, do artigo 55, da Lei n°
8.212/91, sendo esse o substrato legal para o lançamento em debate.
E, ainda, a discussão acerca de a recorrente possuir, no período, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CEBAS), é irrelevante para o caso dos autos, eis que, conforme visto, este não foi o
motivo para a autuação em debate, fato este, inclusive reconhecido pela decisão recorrida.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser declarado
improcedente, sendo desnecessário tecer maiores considerações sobre os demais argumentos
ventilados na peça recursal.
Conclusão
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.145 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000450/2010-05

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 686
DF CARF MF
Original